Tribunal: STF
Processo: Rcl 40649
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR-138-12.2018.5.10.0008, negou seguimento a recurso de revista por ausência de transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. 
    Sustenta-se que a denegação do Agravo de Instrumento “fundamentado em tema com repercussão geral reconhecida pelo STF, resulta no impedimento de acesso à jurisdição constitucional, justamente quando se trata de matéria cuja matéria é flagrantemente de sua competência.” (eDOC 1, p. 10).
    É o relatório. Decido.
    Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 40.647 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente